Tribunal: TJDFT
Processo: 0727481-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRÉVIA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED (CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS). INUTILIDADE. INDEFERIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Considerando que as verbas salariais, como regra, são impenhoráveis, bem assim que, a despeito das inúmeras diligências realizadas pela exequente, não foram encontrados bens penhoráveis da parte executada, revela-se descabida, porque inútil ao exequente a pretendida expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Precedente.
2. O pedido de expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Brasil) pode ser feito sem que haja intervenção judicial.
3. Agravo de instrumento não provido.